Tribunal: STJ
Processo: 5004356-93.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928816 - SC (2025/0163469-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: VALTELINA MIRANDA MATIAS
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ART. 1.026, §
2o, DO CPC. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. A ausência de prequestionamento impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não é automática,
pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de
declaração.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e46551c6-aa36-43c6-9599-fe47a64b4502

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928816 - SC (2025/0163469-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: VALTELINA MIRANDA MATIAS
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ART. 1.026, §
2o, DO CPC. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. A ausência de prequestionamento impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não é automática,
pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de
declaração.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA
RÉ.
ADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE
NA
PROCURAÇÃO. OUTORGA À SOCIEDADE DE ADVOCACIA E ASSINADOR
DIGITAL NÃO CREDENCIADO JUNTO AO ICP-BRASIL. CONTUDO,
INSTRUMENTO QUE FOI OUTORGADO A CAUSÍDICOS INDIVIDUALIZADOS
E COM ASSINATURA MANUSCRITA. ALEGAÇÕES DA RÉ QUE NÃO
GUARDAM
CONGRUÊNCIA.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
Documento eletrônico VDA48504570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: d195bd92-9545-4d70-b0a9-44d6371046e4

DIALETICIDADE E DA CONGRUÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINARES. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO
VIRTUAL. INVIABILIDADE. RAZÕES QUE NÃO JUSTIFICAM A ANÁLISE DO
PROCESSO EM SESSÃO PRESENCIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO RECHAÇADO. AVENTADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE
SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES DO PROVIMENTO
JURISDICIONAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR AFASTADA. PREJUDICIAL
DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL. INACOLHIMENTO.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CC).
TERMO INICIAL CORRESPONDENTE À DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO.
PRAZO NÃO DECORRIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN COMO REFERENCIAL PARA A CONSTATAÇÃO
DA ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTIPULADOS NO RESP
N. 1.821.182/RS. ONEROSIDADE APURADA DE ACORDO COM AS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA, IN CASU, DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA PRESERVAÇÃO DAS ELEVADAS TAXAS.
ESCORREITA LIMITAÇÃO DO ENCARGO À MÉDIA DE MERCADO, SEM
QUALQUER ACRÉSCIMO. APELO DESPROVIDO NO PONTO. RECURSO DA
AUTORA. PLEITO DE FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. INACOLHIMENTO. JUROS DE
MORA A CONTAR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO
CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE JÁ FOI FIXADA DESDE O
EVENTO DANOSO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. NO
MAIS, CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA
CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATÉ
,
29/08/2024
MANTIDOS OS ÍNDICES APLICADOS NA SENTENÇA. A PARTIR DE
, IMPERIOSA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E
30/08/2024
JUROS DE MORA PELA TAXA LEGAL (TAXA SELIC COM A DEDUÇÃO DO
IPCA). EXEGESE DOS ARTS. 389 E 406, § 1°, DO CC, COM AS
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.905/2024. INSURGÊNCIA
COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DO
VALOR DE R$ 1.500,00 NA ORIGEM. AUTORA QUE PRETENDE A
MAJORAÇÃO DA VERBA, E RÉ QUE REQUER A MINORAÇÃO. PROVEITO
ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL NO MOMENTO. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À
CAUSA. CORRETA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. VALOR DE R$ 2.000,00 FIXADO NA ORIGEM SUFICIENTE E
ADEQUADO. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO DE AMBAS AS
PARTES DESPROVIDO NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS
CONFORME A ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM
FAVOR DO CAUSÍDICO DA AUTORA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ
fls. 727/728).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 911).
Nas razões do recurso especial, a agravante aponta divergência
jurisprudencial e violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II, 356, I e II e 1026, §
2o, do Código de Processo Civil .
Sustenta, em síntese, que no mútuo bancário os juros remuneratórios não
podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas contratadas com a
média de mercado, nos termos do REsp no 1.821.182/RS.
Alega flagrante violação dos arts. 355 e 356 do CPC, especialmente
considerando o pedido expresso de realização da prova pericial no curso do processo,
o seu indeferimento e a imprescindibilidade da realização da prova pericial contábil na
situação dos autos.
Aduz que os embargos de declaração opostos não podem ser considerados
manifestamente protelatórios e, portanto, não é possível a aplicação da multa
Documento eletrônico VDA48504570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: d195bd92-9545-4d70-b0a9-44d6371046e4

estabelecida no art. 1.026, § 2o do CPC, visto que opostos com finalidade de
prequestionar a matéria em discussão nos autos, circunstância que se enquadra na
Súmula no 98/STJ.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido da origem,
daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:
"(...)
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual."

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente, por si, só para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
Documento eletrônico VDA48504570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: d195bd92-9545-4d70-b0a9-44d6371046e4

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Nota-se, também, que os arts. 421 do CC, 355, I e II, e 356, I e II, do CPC,
apontados como violados, não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade
de sanar omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade
ao art. 1022 do Código de Processo Civil.
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos de declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
Ademais, ressalta-se que, conforme iterativa jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a ausência de prequestionamento impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no
sentido de ser cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
quando presente o intuito manifestamente procrastinatório na oposição de
declaratórios.
Contudo, o não conhecimento ou a improcedência dos embargos de
declaração não são suficientes para a condenação automática à referida penalidade,
devendo ser analisada, caso a caso, a ocorrência de efetiva intenção protelatória, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias
sobre a correção dos cálculos apresentados pelo perito.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em
afastar a aplicação da penalidade de multa quando manejado o
recurso previsto em lei, sendo a conduta de per si insuficiente para
demonstrar o intento protelatório, sobretudo quando não há
reiteração da oposição dos aclaratórios. Provimento do agravo
interno no presente ponto.
4. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a multa
aplicada à agravante com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015."
(AgInt no AREsp 2.221.249/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe
- grifou-se).
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PROTELATÓRIA (ARTIGO 1.026,
§ 2o, DO CPC). OMISSÃO.
CARACTERIZADA.
Documento eletrônico VDA48504570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: d195bd92-9545-4d70-b0a9-44d6371046e4

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou
no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de
mera decorrência lógica da rejeição do recurso.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos
modificativos."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.343.687/SC, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
-
2/5/2024
grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento apenas para afastar a multa aplicada
com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: d195bd92-9545-4d70-b0a9-44d6371046e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.928.816 / SC
Número Registro: 2025/0163469-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043569320248240930
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
AGRAVADO
: VALTELINA MIRANDA MATIAS
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
12/08/2025
18/08/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49658060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: ddcd3521-4b95-4e00-8774-d557d8a94089

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: ddcd3521-4b95-4e00-8774-d557d8a94089